Tribunal: TJDFT
Processo: 0742877-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. MEAÇÃO. ALUGUEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO.

I – A partilha igualitária dos bens entre os ex-cônjuges, que eram casados em comunhão universal de bens, deve ter como objeto a propriedade e/ou os direitos aquisitivos referentes ao patrimônio devidamente comprovado nos autos.

II – Os dividendos da sociedade empresária de que um dos ex-cônjuges é sócio devem ser incluídos na partilha até a liquidação, por força dos arts. 1.660, inc. V, e 1.027, ambos do CC.

III – É devido aluguel em razão do uso exclusivo do imóvel em condomínio, sob pena de gerar o enriquecimento indevido do ex-cônjuge que dele usufrui.

IV – Parcialmente procedentes os pedidos, os ônus de sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, art. 86, caput, do CPC.

V – Apelo da ré parcialmente provido. Apelação do autor conhecida e desprovida.